Tribunal: STF
Processo: ARE 1382503
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. AFASTADA. SERVIDOR EFETIVO - ABONO DE PERMANÊNCIA - EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DESNECESSIDADE - RESTITUIÇÃO DEVIDA DAS CONTRIBUIÇÕES - APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.



    1. A preliminar de carência de ação por impossibilidade jurídica do pedido resta afastada, tendo em vista que apossibilidade jurídica do pedido revela-se como patente, pois inexiste vedação no ordenamento jurídico para o pedido formulado pelo requerente. 



    2. De igual modo, rejeito a preliminar de carência de ação por falta de interesse processual, mormente porque o requerente demonstrou a pretensão resistida do requerido, tendo em vista que o Estado do Piauí vem negando o pagamento do abono permanência aos servidores desde o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária.



    3. A legislação aplicável ao caso não exige o requerimento administrativo como requisito para aquisição do direito ao recebimento do abono permanência, devendo-se entender que a opção por permanecer em atividade é manifestada tacitamente quando o servidor, no momento em que preenche os requisitos da aposentadoria, continua trabalhando no serviço público.



    4. A aquisição do direito ao abono permanência, não condiciona-se ao prévio requerimento administrativo,tendo em vista que a lei não impõe o preenchimento deste requisito para que seja pago o abono permanência pela administração.



    5. Aos servidores da categoria dos policiais civis de carreira do Estado do Piauí, aqui substituídos pelo Sindicato dos Policiais Civis de Carreira do Estado do Piauí - SINPOLPI, que já preencham os requisitos previstos no art. 40, § 19, da Constituição Federal, no art. 57, § 19, da Constituição Estadual do Piauí e no art. 5º, § 4º, da Lei Complementar nº 40/2014 do Estado do Piauí, fazem jus ao pagamento do abono permanência desde a data em que os requisitos foram satisfeitos, não havendo que se falar em termo inicial apartir de requerimento administrativo.



     6. Deve ser observado quanto aos débitos pretéritos que serão restituídos, o prazo prescricional de 05(cinco) anos, contados a partir do ajuizamento da demanda, o que já foi devidamente ressalvado pelo juízo a quo.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente